Tribunal: TJES
Processo: 5008600-39.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008600-39.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELCY CASTELLO AMORIM FILHO

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO EXCLUSIVA PARA A FASE RECURSAL. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM CASO DE CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas iniciais no prazo legal acarreta o cancelamento da distribuição, bastando, para tanto, a intimação do advogado da parte, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ e desta Corte. 2. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento enseja a preclusão da matéria, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação. 3. O cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas, constitui ato de natureza administrativa, anterior à formação válida do processo. Nessa hipótese, inexiste prestação jurisdicional ou sucumbência processual apta a justificar a condenação em custas. 4. A imposição do pagamento de despesas processuais à parte autora, cujo processo sequer superou a fase inicial, revela-se indevida e contrária à sistemática do art. 290 do CPC. Precedentes. 5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DELCY CASTELLO AMORIM FILHO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil (CPC), e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais (
id. 15084304
).

Em suas razões (
id. 15084305
), o apelante sustenta, com fundamento em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais nas hipóteses em que a extinção decorre da ausência de recolhimento do preparo inicial.

Argumenta que o cancelamento da distribuição, nessa hipótese, não pressupõe o surgimento da obrigação de arcar com as despesas processuais, justamente pela inexistência de formação válida da relação processual.

Requer, preliminarmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, com posterior regular prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões, o que se justifica diante da ausência de citação válida da parte adversa, não havendo triangularização da relação processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5008600-39.2024.8.08.0048

APELANTE: DELCY CASTELLO AMORIM FILHO

APELADO: SALOMÃO MICHAEL CARASSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação (
id. 15084305
) interposto em face de sentença que, em razão do não recolhimento das custas inaugurais, extinguiu o processo com o cancelamento da distribuição e, na mesma oportunidade, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais (
id. 15084304
).

Inicialmente, impende assinalar a manifesta preclusão do direito de rediscutir o mérito do benefício da gratuidade de justiça para a fase de conhecimento. O pleito foi indeferido por meio de decisão interlocutória (
id. 15084301
), contra a qual a parte interessada não interpôs o competente recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação no momento oportuno operou a preclusão da matéria, inviabilizando a sua reapreciação nesta sede recursal.

Contudo, no que tange especificamente à admissibilidade deste apelo, entendo cabível a concessão do benefício da gratuidade exclusivamente para dispensar o recolhimento do preparo recursal.

A insurgência volta-se, precisamente, contra a condenação ao pagamento das custas na origem. Exigir o adimplemento de novas custas para se discutir a legalidade da cobrança das anteriores configuraria um contrassenso que, na prática, obstaria o próprio acesso à justiça para a tutela do direito alegado.

Superada a questão preliminar, a controvérsia recursal cinge-se, no mérito, a dois pontos centrais: (
i
) a suposta necessidade de intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas antes da extinção do feito; e (
ii
) a legalidade da condenação ao pagamento de custas na hipótese de cancelamento da distribuição.

No que tange à intimação para o recolhimento das custas, não assiste razão ao apelante.

O artigo 290 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que o cancelamento da distribuição ocorrerá se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal. A norma, portanto, afasta expressamente a exigência de intimação pessoal para tal finalidade
.

Outrossim, a necessidade de intimação pessoal da parte prevista no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil não se estende à extinção decorrente do cancelamento da distribuição (art. 485, IV), que possui regramento próprio no já mencionado artigo 290.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte, firmada inclusive em sede de recurso repetitivo, orienta que é desnecessária a intimação pessoal para recolhimento de custas, podendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito após o prazo de trinta dias
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.115.772/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, com base no art. 485, I, do CPC, pelo não pagamento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a consequente inércia da parte autora, que foi intimada via advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo pela ausência de recolhimento de custas iniciais exige a intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se houve erro na aplicação do art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC estabelece que, no caso de não pagamento das custas, a intimação da parte pode ocorrer por meio de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. A extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, não requer intimação pessoal da parte autora, mas apenas na hipótese de extinção pelos incisos II e III, conforme o § 1º do mesmo dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado, em conformidade com o art. 290 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado nos termos do art. 290 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 85, § 11, 290, e 485, I, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1842026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.12.2021; TJ-ES, APL nº 00240489320168080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJ 05.03.2018. (TJES. ApCiv. 5001862-98.2023.8.08.0006. Relatora Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. 3ª Câmara Cível. Data do acórdão: 07/10/2024)

De outro lado, a insurgência da apelante prospera no que se refere à indevida condenação ao pagamento das custas processuais.

A sentença que determinou o cancelamento da distribuição equivocou-se ao impor ao autor a obrigação de arcar com os encargos cujo inadimplemento, paradoxalmente, foi a própria causa da extinção.

A exegese do artigo 290 do Código de Processo Civil, em harmonia com a jurisprudência pacífica, revela que a ausência de recolhimento das custas inaugurais enseja, como única consequência, o cancelamento da distribuição. Trata-se de um ato de natureza eminentemente administrativa, que ocorre em uma fase ainda pré-jurisdicional, antes mesmo de se aperfeiçoar a relação processual com a citação da parte adversa.

Com efeito, não tendo ocorrido a efetiva prestação da tutela jurisdicional, tampouco a angularização do processo, inexiste substrato fático ou jurídico para a cobrança de custas.

O não pagamento do preparo inicial obsta a própria formação válida do processo, não sendo razoável gerar um débito de custas relativo a uma ação que não superou seu primeiro juízo de admissibilidade.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é uníssona em afastar a condenação em tal hipótese:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça possui a orientação no sentido que "a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte"
(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.078.271/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível no. 5006148-36.2021.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1a Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a sentença, afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais
, mantendo, no mais, o cancelamento da distribuição

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões